Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO DE DESPEJO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DÉBITO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva relativa a aluguéis vencidos entre 10/08/2020 e 10/11/2020. Os apelantes sustentam que a execução, ajuizada em 20/11/2023, ocorreu após o prazo prescricional de três anos e que a ação de despejo anteriormente ajuizada não incluiu pedido de cobrança dos aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura da ação de despejo por inadimplemento de aluguéis interrompe a prescrição para a cobrança dos respectivos valores; (ii) verificar se o reconhecimento do débito pelos embargantes constitui causa interruptiva da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O prazo prescricional para a cobrança de aluguéis de imóveis urbanos é de três anos, conforme dispõe o artigo 206, § 3o, I, do Código Civil.
4. A propositura da ação de despejo por falta de pagamento de aluguel constitui o devedor em mora e interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, combinado com o artigo 240, § 1o, do CPC.
5. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação de despejo e reinicia a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado dessa demanda, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.006.740/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 15/9/2014).
6. A execução ajuizada em 20/11/2023 não está prescrita, pois a citação na ação de despejo, que teve como causa de pedir o inadimplemento dos aluguéis, ocorreu em 08/02/2022.
7. O reconhecimento expresso do débito pelos embargantes na peça inicial dos embargos à execução configura ato inequívoco que também interrompe a prescrição, conforme previsto no artigo 202, VI, do Código Civil.
8. A arguição de prescrição apenas na fase de especificação de provas, sem ressalva ao valor anteriormente reconhecido como devido, reforça a interrupção da prescrição pela confissão da dívida.
IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 206, § 3o, I; 202, I e VI; CPC, art. 240, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.006.740/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 15/9/2014.